Tribunal: TJES
Processo: 5000330-54.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000330-54.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS e outros
RECORRIDO: PLENA TELECOM LTDA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 4682000
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarara a inexigibilidade do débito no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e
condenar a ré ao
pagamento de R$
69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos) e título de indenização por danos materiais e R$
2000,00

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela demandada (id. 4682002) a sentença deve ser reformada ao sustentar responsabilidade exclusiva da concessionária de energia pela queima do aparelho adquirido perante a requerida/recorrente, inexistindo ao ilícito imputável à ré.

Por outro lado, o recurso manejado pela requerente sustenta a necessidade de majoração do valor da indenização por danos morais, porquanto fixada em patamar ínfimo, dada a conduta dolosa da requerida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que o recurso da requerida se encontra tempestivo, cabível e preparado e o recurso da autora possui pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicia
l
a narrativa de que a dema
ndante contratou os serviços
prestados pela
requerida
(fornecimento de internet por fibra ótica),
sendo instalado modem/roteador
cedido pela requerida (comodato)
porque recusou utilizar o modem da autora,
contudo, no dia 10.03.2021 o modem
parou de funcionar e a requerida
teria cobrado a importância de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais),
muito acima do valor de mercado,
pelo que postulou declaração de inexigibilidade do débito e obrigação de não cobrar, além de indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
entende-se que
o sinistro (queima do aparelho) ocorreu em razão de fato externo,
pois conforme disposto na própria prefacial, teria decorrida de descarga elétrica
em razão de intensa chuva e, nesse aspecto, o artigo 14, §3º, inciso II, CDC afastar a responsabilidade do fornecedor de serviço
em razão da fortuito externo, com registro de se poderia cogitar responsabilidade objetiva da concessionária de energia, jamais responsabilidade da empresa de telefonia/internet.

E
m outras palavras, mesmo que não se possa imputar à consumidora a responsabilidade pela descarga elétrica decorrente da chuva intensa, tal circunstância também
não pode ser imputada à demandada, tratando-se de fortuito externo que afasta responsabilidade do fornecedor,
inexistindo nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano amargado pela consumidora.

A
ssim, inexistindo responsabilidade da
demandada pela queima do aparelho, pois do contrário, se trataria de garantidor universal, entende-se lícita a cobrança pelo aparelho novo,
certo de que as provas juntadas na contestação dão conta de que o valor de mercado do aparelho,
com as mesmas especificações,

perfaz a monta cobrada (
R$ 550,00), não se tratando de cobrança abusiva, pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade
do débito cobrado e de devolução do valor pago após a queima do aparelho, pois repita-se, embora inexista culpa da consumidora, houve fator externo que extinguiu o nexo causal e, portanto, não há ilícito contratual praticado pela demandada.

D
e mesmo modo, inexistindo descumprimento contratual por parte da requerida, inexiste lesão moral a ela imputável, de sorte que se vota pela improcedência da pretensão indenizatória.

A toda evidência, diante da procedência da pretensão recursal requerida,
entende-se inexistente má-fé da demandada,
votando-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida em juízo.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
dos recursos,
se CONFERE PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso interposto pela requerida
e
NEGA PROVIMENTO ao recurso manejado pela autora,
nos termos da fundamentação.

Diante do provimento do recurso da demandada, sem condenação em custas nem honorários.

C
ONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
20
% (
vint
e
por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)